Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701992-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE BATISTA DOS REIS FILHA, FILEMON FRANCISCO LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública nos autos do PJE 0760773-13.2024.8.07.0016. Na origem, os agravantes moveram ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela em desfavor do DETRAN, com o fim de transferir a pontuação da CNH da primeira autora para o segundo autor, sob o argumento de que este seria o efetivo infrator da autuação ali apontada, e que não teria procedido à transferência administrativa da pontuação, pelo fato de não ter sido notificada da referida infração. A MMa. Juíza a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar ao DETRAN que se abstenha de realizar a pontuação das infrações indicadas na CNH da 1o autora, registrando-as na CNH do 2o autor. Inconformados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela. Pedem a concessão da tutela de urgência para determinar que o Órgão de Trânsito seja instado a transferir a infração no KK01162161 para o prontuário administrativo do segundo agravante, bem como a entrega da CNH definitiva a primeira autora. É o relato necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Nos termos do art. 80, Inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos, em juízo superficial, percebe-se. que não foi demonstrada de forma inequívoca pelos agravantes a presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação. Portanto, é de se reconhecer que a decisão judicial, por ora, não ostenta o manto da irreversibilidade, além do que, foi expedida de forma absolutamente regular, emanada no devido processo legal e por autoridade manifestamente competente, restando ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores à concessão do pedido liminar. Com efeito, o Douto magistrado negou a tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos à medida, o que não impede de haver nova análise da medida após o estabelecimento do contraditório. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora